Tribunal: TJMT
Processo: 1000890-98.2020.8.11.0078
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000890-98.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CIBEL - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 06.863.057/0001-09 (APELADO), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), JL COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 17.105.973/0001-98 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CIBEL - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 06.863.057/0001-09 (APELANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), JL COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 17.105.973/0001-98 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA –
DANOS AOS EQUIPAMENTOS DAS EMPRESAS AUTORAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA E DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS PELA SENTENÇA – LUCROS CESSANTES – DEMONSTRADOS – DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA – ABALO À IMAGEM NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabida é a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais são suficientes ao confronto da fundamentação adotada pelo Magistrado na sentença.

“(...) Os lucros cessantes devem corresponder a tudo aquilo que o lesado deixou de lucrar, de forma razoável, em decorrência do dano causado pelo devedor, sendo que esse dano deve ser efetivo, certo e atual, não podendo depender de uma grande carga de probabilidade, de meras presunções, de fatores indiretos e hipotéticos. (...). (Apelação Cível, Nº 70082013657, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 24-07-2019)

O dano deve ser reputado
in re ipsa
, quando se origina no próprio fato e independe da demonstração de prejuízo, não aplicável no contexto fático dos autos, demandando comprovação de ofensa a sua honra objetiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JL COMERCIAL EIRELI e outro
e ENERGISA S/A
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes nº 1000890-98.2020.8.11.0078, ajuizada
JL COMERCIAL EIRELI e outro,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a Ré ao pagamento de R$ 16.433,55 a título de dano material e ao valor de R$ 26.484,03, correspondente aos lucros cessantes, bem como

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%, sobre o valor da condenação.

A Primeira Apelante Energisa S/A aduz, em síntese, que foi condenada ao pagamento de valores a título de danos materiais e lucros cessantes, decorrentes de prejuízo por suposta interrupção do fornecimento de energia ocasionada, no entendimento do Juízo
a quo
, por falha da concessionária.

Sustenta que os documentos acostados aos autos demonstram que na data informada pelas Apeladas não houve registro de queda de energia, bem como não foram produzidas provas suficientes a demonstrar o nexo de causalidade entre o dano e uma ação/omissão da Recorrente.

Argumento que as Apeladas não juntaram aos autos “prova da suposta falha na prestação do serviço, limitando-se a colacionar algumas fotos e documentos unilaterais, o que, a toda evidência, são insuficientes à responsabilização da concessionária. Certo é que o recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito.”

Defende que não contribuiu para a ocorrência do evento danoso noticiado, de modo que, na data informada, ao contrário do que tenta sugerir o autor, o fornecimento de energia não sofreu qualquer oscilação.

Consigna que “embora ao consumidor possa ser concedido o benefício da inversão do ônus da prova, não é admissível determinar à parte ré que prove a ocorrência de fato negativo, qual seja, de que não interrompeu o serviço ou que o fornecimento estava regular em todas as voltagens, de modo que o encargo de demonstrar o fato constitutivo do direito pleiteado deve recair sobre a autora.”

Salienta que “não pode ser responsabilizada pelos prejuízos alegados, a uma porque não deu causa à interrupção do fornecimento de energia, além de que, a parte autora, a julgar pela negligência na adoção de medidas protetivas, assumiu o risco de uma ocorrência tal como a tratada neste feito.”

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença para julgar improcedente o pleito autoral. Subsidiariamente, requesta a redução do
quantum
indenizatório, “por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido.

A Segunda Apelante JL Comercial Eireli e outro alegam, em síntese, no dia 13/02/2019, em face da chuva e dos ventos fortes, ocorrida na Rede de Alta Tensão e de fronte às Empresas Recorrentes, árvores atingiram a rede de alta tensão provocando curto-circuito, danificando vários equipamentos dos estabelecimentos das mesmas.

Relatam que ligaram para Concessionária Apelada, informando a falta de fornecimento de energia e os prejuízos que estavam sofrendo. Consignam “que a empresa Bunge S/A, proprietária das árvores já havia solicitado a poda dos referidos galhos, já que os galhos haviam alcançados a rede de alta tensão”.

Destacam que “a responsabilidade pela poda de árvores junto à Rede de Alta Tensão é da Distribuidora de Energia Elétrica, não podendo o particular executar ou determinar a execução desse trabalho”.

Asseveram que devido a ausência de energia elétrica, perdeu-se todo movimento, além da impossibilidade dos motoristas de caminhões (os maiores clientes das Requerentes) tomarem banho, tendo em vista que houve a interrupção do fornecimento de água, face ao bombeamento d’água que abastece os chuveiros também depender de energia para funcionar, bem como deixou de abastecer vários veículos.

Informam que a situação se repetiu no dia seguinte, ocasionando mais uma vez a interrupção de energia elétrica, “, tendo o Posto e o Restaurante que encerrar as suas atividades, por mais um dia, já que a energia elétrica somente retornou as 22:34 hs”, ocorrendo novas interrupções de energia nos meses que se seguiram.

Afirmam que em face dessas oscilações e interrupções de energia, houve a queima e danificação de produtos eletrônicos e eletrodomésticos das Autoras (dano material), além das mesmas deixarem de efetivar vendas, acarreando prejuízos (lucro cessante).”

Ressaltam que diante da situação deixaram de cumprir com sua obrigação contratada, gerando graves transtornos à empresa, afetando diretamente sua reputação, “afinal em face dessas interrupções de energia (além do dano material causado no dia 13/02/2019), as Autoras tiveram seus atendimentos prejudicados, em face da ausência de energia elétrica”.

Argumentam que devido a “ausência de energia elétrica, perdeu-se todo movimento, além da impossibilidade dos motoristas de caminhões (os maiores clientes das Requerentes) tomarem banho”. Aduzem que a “busca diária pela solução junto à empresa Ré, sem qualquer êxito, causou sérios transtornos aos sócios e clientes, pois passaram por diversos dissabores conforme acima elencado prejudicando a imagem da empresa no cumprimento de seus prazos e no perfeito atendimento haja vista que muitos clientes pensaram que o cliente estava em mora com a requerida diante da falta de energia o que era o contrário qual seja desidia em não podar as arvores”. (SIC)

Pontuam restar nitidamente configurado a violação à imagem, reputação e credibilidade da empresa. Destacam que “é assegurada a indenização à Pessoa Jurídica que foi compelidos a tolerar diariamente o descaso da empresa Ré, com danos à sua imagem, devendo ser indenizado”, sendo hipótese de danos moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova do prejuízo dele advindo.

Por todo exposto, requerem o provimento do recurso, para reformar a sentença, para condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como pugnam pela majoração dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, a Apeladas JL Comercial Eireli e outro pugnam pelo não conhecimento do recurso, por serem as razões dissociadas do fundamento da sentença. No mérito, ambas as Recorridas requestam o desprovimento do recurso da parte adversa e a manutenção da sentença no que lhe é favorável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a Apelada Cibel Comércio de Derivados de Petróleo Ltda EPP e outro que há ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que as razões expostas estariam dissociadas do fundamento da sentença.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelo trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, atacando do
decisum
recorrido o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO - MÉRITO

As Apelantes se insurges contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral. A Primeira Apelante argumenta a ausência de nexo de causalidade entre ação/omissão da concessionária e o dano alegado. A Segunda Apelante defende que suportou danos de ordem moral, que ensejam a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

A ação foi proposta pela Apelantes/Apeladas JL Comercial Eireli e outro, pleiteando a condenação da Concessionária Apelada ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, por paralisação de suas atividades devido à interrupção do fornecimento de energia elétrica.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença como seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Em outras palavras, as provas apresentadas são suficientes para se aferir a existência da relação de causa e efeito entre a má prestação do serviço de energia elétrica e a danificação dos aparelhos de titularidade da parte autora. Frise-se, os recibos, orçamentos e notas fiscais nominam os aparelhos danificados, são condizentes e contemporâneos aos fatos narrados e aos prejuízos suportados, não havendo subsídios probatórios mínimos para infirmar essa conclusão. (...)

Verificado o nexo causal entre os danos experimentados pela parte autora e a conduta ilícita da demandada, deve ser procedente a pretensão indenizatória, como requerido na exordial.

No concernente aos danos morais, seu reconhecimento em favor de pessoa jurídica demanda a demonstração de violação à imagem, reputação ou credibilidade da empresa, o que, in casu, não ocorreu.

(...)

ANTE O EXPOSTO, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para: i) condenar a ré no pagamento de R$ 16.433,55 (dezesseis mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos) a título de reparação pelo dano material provocado, que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do prejuízo (desembolso), conforme súmula 43 do STJ, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir citação (art. 405 do Código Civil); e ii) condenar a ré no pagamento de R$ 26.484,03 (vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e três centavos), correspondente aos lucros cessantes, que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do prejuízo (desembolso), conforme súmula 43 do STJ, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir citação (art. 405 do Código Civil);

Considerando que a parte autora decaiu em parte mínima de seu pedido, condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, CPC/2015. (ID. 141315250). (SIC)

O cerne da questão é relativo ao nexo de causalidade entre o dano e ação omissão da Apelante/Ré, que geraram danos materiais e lucros cessantes as Apelantes/Autoras, bem como a alegação de danos à imagem das mesmas, em razão dos atos da Apelada, que não tomara as providências necessárias no caso (poda de árvore em rede de alta tensão).

A r. sentença reconheceu a responsabilidade da Apelada, ao deixar de tomar as providências para resolução da situação da empresa Apelante, bem como concluiu devido os danos materiais relativos aos equipamentos danificados em decorrência da oscilação de energia, com troca/reparo realizado pela consumidora. Entretanto, entendeu que o dano à imagem não restou comprovados nos autos.

No que tange aos lucros cessantes e danos materiais, importa destacar que demandam a comprovação cabal do que deixou de lucrar e prejuízos suportados, em razão do ato imputado,
in casu
, à Apelada. Dos autos se depreende que os documentos que buscam comprovar os lucros cessantes e danos materiais estão demonstrados nos autos pelos documentos que acompanharam a inicial.

É assente a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, contudo, imperiosa a demonstração da ofensa a honra objetiva, a sua imagem. Do contexto fático dos autos se denota que não se trata de hipótese de dano moral presumível, caracterizado
in re ipsa
, como inscrição do nome da empresa em sistema de proteção ao crédito, por exemplo, portanto, necessário que a lesão extrapatrimonial esteja demonstrada.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO NA HIPÓTESE. 1
. Apesar de a pessoa jurídica poder sofrer dano moral, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto, o abalo à imagem da associação demandante não restou caracterizado, por não evidenciada ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, em virtude de inadimplemento de contrato de prestação de serviço de drenagem e canalização na sede campestre da demandante.
A prova testemunhal produzida não demonstrou o abalo à honra objetiva da associação. 2. Sentença de procedência parcialmente reformada. Afastada a indenização por dano moral. Sucumbência readequada. APELAÇÃO PROVIDA POR MAIORIA NA FORMA DO ART. 942 DO CPC. (Apelação Cível, Nº 70082240896, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 27-11-2020)

O dano deve ser reputado
in re ipsa
, quando se origina no próprio fato e independe da demonstração de prejuízo, não aplicável no contexto fático dos autos, uma vez que a Apelante argumenta ser o dano concernente a sua imagem perante a seus clientes.

Com efeito, não há qualquer prova ou elemento que ao menos indicie mácula à imagem e à reputação da empresa perante seus clientes, fornecedores e/ou colaboradores.

Desse modo, os argumentos tecidos nas razões de apelação não foram capazes de ensejar a reforma da sentença, merecendo, portanto, ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
à ambos os recursos de apelação interpostos, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023